Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS EM FAVOR DA GENITORA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. GARANTIA DE CONVÍVIO COM AMBOS OS GENITORES.
1. Uma vez que o relacionamento entre os genitores é conturbado e conflituoso, deve ser garantida judicialmente a convivência da filha com ambos – em especial diante da demonstração de que não há situação de risco à menor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.